Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. PROVA DE PRÁTICA INSTRUMENTAL. EXIGÊNCIA DE USO DE CORNETA, SEM ESPECIFICAR O TIPO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS: LEGALIDADE.
1. O edital normativo do concurso público deve estar em conformidade com a lei e com os princípios norteadores da administração, devendo ser elaborado de forma clara e objetiva, a fim de possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo.
2. Por decorrência do princípio da legalidade, veda-se condutas desarrazoadas e desproporcionais, autorizando o Poder Judiciário a anular o ato administrativo praticado, sem invadir o mérito do ato administrativo. Na hipótese em exame, ao dispor de forma genérica sobre o uso obrigatório de “corneta” para a realização da prova de prática instrumental, sem especificar o tipo – se corneta lisa ou corneta com pistão (válvula) – o edital não possibilitou a exata compreensão de seu conteúdo, dando margem para que o candidato utilizasse corneta com válvula.
3. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas.